Tribunal: TJDFT
Processo: 0718938-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA EFETUADA VIA PROCURAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE NATUREZA SATISFATIVA. INDEFERIMENTO.
1. A pretensão deduzida no presente recurso não merece acolhimento, uma vez que, muito embora o autor, ora agravante, tenha alienado o veículo para o primeiro agravado, por meio de procuração, o certo é que referido modo de alienação não confere poderes ao “comprador” para promover a transferência do veículo junto ao DETRAN, uma vez que o bem se encontra gravado em razão de ser objeto de contrato de alienação fiduciária.
2. Assim, considerando que a pretensão do ora agravante consiste em não mais se submeter aos termos do aludido contrato, deve aguardar a formação do contraditório para que, num juízo de cognição exauriente, o julgador de primeiro grau possa restabelecer a ordem jurídica decorrente da “venda” entabulada pelas partes demandantes.
3. Nesse passo, afigura-se prudente aguardar que sejam esclarecidas as circunstâncias pelas quais o referido negócio jurídico foi realizado, inclusive para que sejam preservados eventuais direitos de terceiros e, principalmente, da credora fiduciária.
4. Ainda que assim não fosse, cabe destacar o caráter satisfativo da pretensão liminar que, uma vez concedida, esvaziaria por completo a pretensão vindicada na ação originária.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.